Tribunal: TJDFT
Processo: 0012660-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA NA DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO MORAL.
1. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização pelos lucros cessantes em valor equivalente ao do aluguel do imóvel, o que inibe a cumulação com a cláusula penal moratória.
2. O pagamento indevido exigido do adquirente a título de comissão de corretagem, uma vez omisso o contrato acerca da transferência da obrigação e do preço total do negócio, com a discriminação do valor da comissão e do bem, acarreta a restituição do valor.
3. A construtora deve ressarcir taxa de evolução da obra, se essa despesa decorreu do atraso daquela na averbação do habite-se. Ausente má-fé, não há que se cogitar de restituição em dobro.
4. Consideradas as circunstâncias, o atraso na entrega do imóvel superior a oito meses, além do prazo de tolerância, também causou dano moral à adquirente, a ser compensado no valor de R$ 15.000,00.